Tribunal: TJES
Processo: 5001025-59.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001025-59.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDISIO CORREA PINTO

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. REVISÃO DO SALÁRIO-BASE. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS ATÉ O ÓBITO. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Espólio de Edisio Correa Pinto contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento retroativo das diferenças de reajuste do salário-base do autor conforme o padrão dos procuradores da ativa, observada a prescrição quinquenal e limitados os efeitos patrimoniais à data do óbito, bem como indeferiu a incorporação da gratificação de produtividade e rejeitou a extensão automática dos reflexos à pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Produtividade prevista no Decreto Municipal nº 213/2013 possui natureza genérica, apta a autorizar sua extensão aos inativos sob o regime de paridade constitucional; e (ii) estabelecer se os efeitos da revisão do salário-base reconhecida ao servidor falecido podem ser projetados, nesta mesma demanda, sobre o benefício de pensão por morte percebido pela viúva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Municipal nº 213/2013 institui a gratificação de produtividade como estímulo ao melhor desempenho, à maior agilidade e à maior eficácia das atividades judiciais e extrajudiciais, o que revela vinculação direta da verba ao exercício funcional.

O art. 2º do Decreto Municipal nº 213/2013 condiciona o pagamento da vantagem à apuração mensal e individual da produtividade, mediante apresentação de relatório de atividades e atingimento de pontuação específica.

A exigência de relatórios, pontuação e efetivo exercício demonstra que a verba possui natureza propter laborem ou pro labore faciendo, e não caráter geral ou vencimental.

O recebimento reiterado do teto da gratificação por diversos procuradores ativos não altera a natureza jurídica da parcela, porque a habitualidade fática do pagamento não converte verba de desempenho em vantagem incondicionada.

A prova dos autos apenas evidencia que os procuradores ativos frequentemente alcançam ou superam o limite de pontos, sem demonstrar pagamento linear, automático e desvinculado da produtividade.

O art. 5º do Decreto Municipal nº 213/2013, ao prever incorporação pela média da produtividade percebida em atividade, reforça o caráter variável e personalíssimo da gratificação.

A aposentadoria do autor em 1994, décadas antes da criação da gratificação, impede o cômputo de média individual de produtividade e afasta a pretensão de incorporação da verba aos proventos.

A paridade remuneratória não alcança gratificações condicionadas ao desempenho funcional, porque tais parcelas exigem efetiva prestação de serviço e não ostentam caráter generalista nem permanente.

Os precedentes do TJES sobre a Gratificação de Produtividade Fiscal do Município de Cariacica corroboram o entendimento de que vantagens vinculadas à produtividade têm natureza propter laborem e não podem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria.

O espólio possui legitimidade para cobrar apenas as diferenças patrimoniais incorporadas ao acervo jurídico do falecido até a data do óbito.

A revisão da pensão por morte não pode ser deferida nesta demanda, porque a pensionista não integra a relação processual e seu direito autônomo não se confunde com os créditos pretéritos pertencentes ao espólio.

A ausência de discussão específica sobre o ato concessório da pensão, sua base de cálculo e seu regime jurídico impede a extensão automática dos efeitos da revisão do salário-base ao benefício da viúva, sob pena de violação ao contraditório e de insuficiência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de Produtividade prevista no Decreto Municipal nº 213/2013 possui natureza propter laborem, pois depende de apuração individual, relatório de atividades, pontuação e efetivo exercício.

2. A habitualidade do pagamento da gratificação aos procuradores ativos não desnatura sua vinculação ao desempenho funcional nem a converte em verba de caráter geral.

3. A paridade constitucional não autoriza a extensão aos inativos de gratificação condicionada à produtividade e ao exercício de funções em atividade.

4. O espólio pode exigir apenas as diferenças patrimoniais devidas ao servidor até a data do óbito.

5. A revisão da pensão por morte exige provocação em via própria, com participação da pensionista e análise específica do ato concessório do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, em sua redação original; Decreto Municipal nº 213/2013, arts. 1º, 2º e 5º; CPC, art. 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0014207-08.2019.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002198-77.2020.8.08.0012, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001025-59.2022.8.08.0012

APELANTE:
ESPÓLIO DE EDISIO CORREA PINTO

APELADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE EDISIO CORREA PINTO em razão da sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Apelado ao pagamento retroativo das diferenças de reajuste do salário-base conforme o padrão dos procuradores da ativa, observada a prescrição quinquenal, limitando os efeitos até o óbito do autor e indeferindo a incorporação da gratificação de produtividade. Condenou as partes ao pagamento de custas
pro rata
e honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

A sentença assegurou apenas a revisão retroativa do salário-base do autor em conformidade com o vencimento padrão dos procuradores da ativa, observado o quinquênio prescricional, mas rejeitou a incorporação da gratificação de produtividade, reconhecendo-lhe natureza
propter laborem
e limitando os efeitos patrimoniais ao período anterior ao óbito do demandante.

A controvérsia central reside na definição da natureza jurídica da Gratificação de Produtividade assegurada aos Procuradores Municipais de Cariacica, para fins de verificação da viabilidade de sua extensão aos inativos sob o manto da paridade constitucional (art. 40, § 4º, da CF, em sua redação original).

Não obstante o esforço argumentativo do apelante, a análise detida do arcabouço normativo que rege a matéria — notadamente o Decreto Municipal nº 213/2013 — revela que a aludida vantagem não ostenta caráter genérico ou indistinto. Com efeito, o art. 1º do referido decreto é categórico ao consignar que a verba foi instituída como "estímulo ao melhor desempenho, à maior agilidade e mais eficácia das atividades judiciais e extrajudiciais".

Ainda mais elucidativo é o art. 2º, que impõe a apuração mensal e individual da produtividade, condicionando o pagamento à apresentação de relatório de atividades e ao alcance de pontuação específica. Tal sistemática de pontos, embora limitada a um teto, denota que a percepção da vantagem exige a efetiva prestação do serviço e o atingimento de metas de desempenho. Trata-se, à evidência, de vantagem pecuniária do tipo propter laborem ou pro labore faciendo.

A insurgência recursal procura descaracterizar essa conclusão sustentando que, na prática, quase todos os procuradores ativos percebiam o mesmo valor mensal de R$ 10.200,00, o que revelaria generalidade material da vantagem. Todavia, esse argumento não se sustenta.

O recebimento reiterado do teto por diversos servidores não transmuda, por si só, a natureza jurídica da parcela.

A habitualidade fática no pagamento não basta para converter verba de desempenho em parcela vencimental, quando a própria disciplina normativa a vincula a critérios de produtividade, relatórios individuais, pontuação e efetivo exercício. O que os autos evidenciam é que os procuradores ativos, em diversos períodos, logravam atingir o teto estabelecido, circunstância compatível com alta performance coletiva, mas insuficiente para desnaturar a essência funcional da gratificação.

A sentença foi precisa ao assinalar, inclusive, que a documentação constante dos autos apenas autoriza concluir que os procuradores com frequência alcançavam ou superavam o limite de pontos, não que a verba fosse paga incondicionalmente e independentemente da atividade desempenhada.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o próprio método de cálculo da incorporação para os que se aposentam na vigência da norma pressupõe uma média da produtividade percebida em atividade (art. 5º do Decreto 213/13). No caso vertente, o autor aposentou-se em 1994, décadas antes da criação da benesse, o que torna impossível o cômputo de qualquer média individual, reforçando a natureza variável e personalíssima da gratificação.

Portanto, inexistindo prova de que a gratificação era paga de forma linear e incondicionada a todos os servidores ativos, sem qualquer fiscalização de produtividade, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de incorporação.

Em hipóteses fáticas semelhantes, relativa à Gratificação de Produtividade Fiscal do Município de Cariacica, este egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a natureza propter laborem da verba, sendo indevida sua incorporação aos proventos de servidor aposentado, justamente porque vinculada ao desempenho e à produtividade dos servidores em atividade, não ostentando caráter generalista nem permanente. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção do valor da causa pelo magistrado se mostra adequada, sendo possível a fixação de ofício quando o montante inicialmente indicado não reflete o conteúdo econômico pretendido, conforme dispõe o artigo 292, § 3º, do CPC, e precedentes do STJ. 4. A Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Complementar Municipal n.º 29/2010 e regulamentada pelo Decreto n.º 41/2012,
possui caráter propter laborem, vinculada ao desempenho e à produtividade dos servidores em atividade
. Não se trata de verba de caráter generalista ou permanente, pois sua concessão depende de critérios específicos e pontuação obtida pelo exercício de funções de fiscalização . 5.
A gratificação não ostenta natureza vencimental
, sendo destinada exclusivamente aos servidores em atividade como incentivo à produtividade, o que afasta a possibilidade de incorporação automática aos proventos de aposentadoria. Precedentes confirmam que vantagens de produtividade não podem ser estendidas aos servidores inativos, por não terem caráter remuneratório fixo e não serem concedidas em caráter geral. 6 . A paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, garantida pelo § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, não abrange gratificações propter laborem, que exigem a efetiva prestação de serviço para sua percepção, conforme entendimento do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Produtividade Fiscal, vinculada ao desempenho de atividades específicas, não possui natureza vencimental e não pode ser incorporada aos proventos de servidores aposentados. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00142070820198080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 17/10/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. DECADÊNCIA AFASTADA. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança impetrado contra ato omissivo da Administração Pública, quando relacionado à manutenção ou incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria, configura relação de trato sucessivo, de modo que a decadência não se consuma, pois a omissão se renova a cada pagamento realizado sem a devida inclusão da verba . A Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 29/2010 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 41/2012, tem natureza propter laborem, pois está vinculada ao desempenho e à produtividade dos servidores em atividade, não sendo concedida de forma generalizada e automática.
A gratificação não possui caráter remuneratório fixo ou permanente, sendo destinada exclusivamente aos servidores em efetivo exercício como incentivo à produtividade, o que impede sua incorporação aos proventos dos aposentados
. A paridade remuneratória entre ativos e inativos, prevista no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, não abrange gratificações condicionadas ao desempenho funcional, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça . O princípio da legalidade impede a concessão de vantagem pecuniária a servidores aposentados sem expressa previsão normativa, vedando a extensão da gratificação sem amparo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a decadência e, no mérito, denegar a segurança. Tese de julgamento: O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo da Administração Pública, quando relacionado a prestações sucessivas, renova-se a cada pagamento realizado sem a inclusão da verba questionada.
A Gratificação de Produtividade Fiscal possui natureza propter laborem, estando vinculada ao desempenho funcional do servidor ativo, o que impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria
. A paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos não abrange gratificações concedidas com base em produtividade ou desempenho funcional. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021987720208080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 20/03/2025).

No que tange ao pleito de extensão dos reflexos da revisão do salário-base para a pensão por morte da viúva, o recurso igualmente não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que o Espólio foi devidamente habilitado para prosseguir no feito em razão do falecimento do autor originário, o que legitima a cobrança das diferenças patrimoniais que já haviam ingressado no acervo jurídico do
de cujus
até a data do óbito. Todavia, pretender que a presente demanda sirva de título executivo para o reajuste automático do benefício de pensão por morte esbarra em óbices processuais intransponíveis.

Primeiro, a pensionista não figura como parte na relação processual. A esfera jurídica da viúva, titular do direito à pensão (direito autônomo e derivado), não se confunde com o patrimônio do espólio (que busca créditos não pagos ao falecido em vida). Segundo, não há nestes autos qualquer discussão pormenorizada sobre o ato de concessão da pensão, sua base de cálculo específica ou o regime jurídico em que foi deferida.

Transpor os efeitos de uma revisão de proventos para um benefício de pensão sem a devida angularização da lide e sem a verificação dos requisitos específicos deste último implicaria em provimento judicial desprovido de fundamentação suficiente e com potencial violação ao contraditório.

Destarte, a sentença agiu com acerto ao limitar os efeitos financeiros da condenação retroativa ao evento morte, ressalvando-se à pensionista a via administrativa ou judicial própria para pleitear eventual revisão de seu benefício com base na nova realidade salarial reconhecida ao falecido.

Deixo de fixar honorários recursais, pois a sentença determinou que o percentual dos honorários advocatícios sejam fixados na fase de cumprimento de sentença.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.